Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701377-14.2019.8.07.0006 RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RECORRIDO: EDUARDO CASTILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA JUDICIALMENTE. INTERESSE PROCESSUAL. I – O requerimento administrativo do Seguro DPVAT está comprovado pelos documentos juntados. Ademais, a apelada-ré apresentou contestação, resistindo judicialmente à pretensão do apelante-autor, o que confirma o seu interesse processual. Sentença anulada. II – Apelação provida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sustentando que, nas ações de cobrança das indenizações do seguro DPVAT, o requerimento prévio constitui requisito essencial para a utilidade da providência jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo extremo não merece prosseguir, porquanto a parte recorrente deixou de apontar o permissivo constitucional em que lastreado o recurso. Já decidiu a Corte Suprema que “A teor do disposto no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria” (ARE 1210637 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e 12/12/2019). Incide, portanto, o enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso extraordinário não deveria subir, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Além disso, a turma julgadora assentou: Verifica-se que o apelante-autor comprovou o requerimento administrativo do Seguro DPVAT por invalidez permanente (id. 11500308, pág. 2) e a sua improcedência com fundamento em irregularidade de seu CPF (id. 11500331, pág. 1). A seguradora-apelada manifestou expressamente que não se opõe aos documentos juntados pelo autor (id. 11500336, pág. 1). Após, a apelada-ré afirma que “não recepcionou nenhum pedido de abertura de processo administrativo em nome do autor” (id. 11500344, pág. 1), em conduta contraditória a sua manifestação anterior. Entretanto, considerando que a apelada-ré não se opôs aos documentos juntados, é incontroverso que foi feito o requerimento administrativo e que este foi indeferido. Ademais, a apelada-ré apresentou contestação, resistindo judicialmente à pretensão do apelante-autor, o que confirma o seu interesse processual. (ID 12598166). Assim, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023